Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-29.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Vistos, etc. Em seu recurso de apelação, a Autora/Apelante pede a concessão de gratuidade de justiça. Ocorre que o mesmo pedido de gratuidade de justiça foi formulado na petição inicial e indeferido pelo MM. Juiz, ID Num. 68926341. Nesse contexto, o deferimento de novo pedido de justiça gratuita exige prova da modificação da insuficiência de recursos da parte no curso do processo, ônus do qual não se incumbiu a Autora/Apelante, razão pela qual o indefiro. Intime-se, assim, a Recorrente para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator